Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700025-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDI VANIA SANTANA ALVES, JOSE HENRIQUE DO LAGO MELO, JOSAFA RIBEIRO DO COUTO, MARISTELA OLIVEIRA BERNARDES, MARIA CRISTINA DO LAGO MELO, MUCIO BARBOSA FILHO, MAURICIO ANTUNES MADUREIRA, MARCOS AUGUSTO ALVES SENA, PAULO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA, LUCIA DE FATIMA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que analisou o pedido liminar em Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno. Após, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 16 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator